Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE INATIVIDADE. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR. LEGALIDADE.
1. Incabível o incidente de assunção de competência – IAC -, porquanto ausente a hipótese de grande repercussão social, já que a matéria de mérito vincula interesse particular de parte de uma categoria profissional, de sorte que a questão jurídica e econômica não é de expressiva projeção social.
2. Ausente a relevância da lei para o julgamento da causa, deve ser rechaçado o pedido de abertura de incidente de inconstitucionalidade, com fulcro no art. 949, inc. I, do CPC.
3. São lícitos os descontos de contribuição de "pensão militar" e "pensão militar adicional", inclusive sobre a Gratificação de Representação Militar, considerando as alterações legislativas.
4. A tese jurídica para o Tema 1.177 de Repercussão Geral, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, quanto à inconstitucionalidade determinada no artigo 24-C da Lei 13.954/2019, não abrange o DF que possui regra específica na Constituição Federal (art. 21, XIV).
5. Apelação conhecida e não provida.